Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701970-14.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDMERIZA RIKER DE CASTRO EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Indefiro o "pedido de reconsideração" do acórdão, à míngua de previsão legal. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito